Tribunal: TJMT
Processo: 0000540-77.2015.8.11.0022
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000540-77.2015.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA LUCIA DE OLIVEIRA - CPF: 240.844.921-91 (APELADO), GENIA PONTES DA SILVA DE PAULA - CPF: 251.556.521-20 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (REPRESENTANTE), LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA - CPF: 039.550.191-10 (ADVOGADO), REYNALDO OLIVEIRA RUY - CPF: 568.665.501-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), POLLYANA DE PAULA E SILVA - CPF: 926.120.831-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEITADA – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – DIREITO RECONHECIDO –
SENTENÇA ILÍQUIDA – IMPRESCINDIBILIDADE DE SUA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – TERMO
AD QUEM
– REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DOS
SERVIDORES
– ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – OBSERVÂNCIA DO TEMA 905 DO STJ –
CORREÇÃO

MONETÁRIA
PELO IPCA-E E JUROS MORATÓRIOS CONFORME CADERNETA DE POUPANÇA – ADEQUAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO

–
SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA
.

1. A competência material é demarcada pelo objeto da lide (pedido e causa de pedir). E é pacífico no direito processual civil moderno que a competência é firmada pela natureza da lide delineada na petição inicial.

2. A data de ingresso no serviço público municipal, ainda que posterior ao período da conversão dos vencimentos da categoria em URVs, não afeta o direito do servidor à correção dos valores defasados, porquanto a conversão tem caráter geral.

3. Tratando-se de parcelas de trato sucessivo, que se renova mês a mês, ocorre a prescrição apenas das prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na Súmula nº 85, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

4. Os Tribunais Superiores já pacificaram entendimento de que os servidores públicos federais, estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na Lei n. 8.880/94, mesmos os empossados após o advento da referida lei.

5. A limitação temporal da incorporação do índice a ser apurado no processo de liquidação, deve-se observar a data de reestruturação da carreira, segundo assentado em precedente de força obrigatória do STF (RE 561836, Relator: Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral, public. 10/02/2014).

6. As verbas percebidas por servidores públicos resultantes da diferença apurada na conversão de suas remunerações do Real para a URV têm natureza salarial e, portanto, estão sujeitas à incidência de Imposto de Renda e de Contribuição Previdenciária.

7. Em relação ao regime de atualização monetária, em vista das decisões proferidas nas ADIs ns. 4.357 e 4.425, no RE nº 870.947/SE (Tema n. 810) e no REsp n. 1495.146/MG (Tema n. 905), deve-se utilizar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

8. Quanto aos juros moratórios, a partir da citação válida, na ordem de 1% (um por cento), capitalizados de forma simples até julho de 2001; de agosto de 2001 a junho de 2009, incidente o percentual de 0,5% (meio por cento), e a partir de julho de 2009, os índices da remuneração oficial da caderneta de poupança, na forma estabelecida pelo REsp.
1.495.146-MG (Tema 905) do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Pedra Preta
contra sentença que, nos autos de ação de cobrança, manejada por
Maria Lúcia de Oliveira
, julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora condenando o apelante ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para URV, ocorrida no mês de março de 1994, determinando a apuração de eventual defasagem na remuneração, bem como o índice acaso constatado, ou a efetiva reestruturação da carreira, seja realizada em liquidação de sentença, por arbitramento, observando-se o limite máximo de 11,98%, excluindo-se, evidentemente, as parcelas abarcadas pela prescrição.

Inconformado, o ente municipal suscita preliminares de incompetência absoluta da justiça estadual e falta de interesse processual, esta última ao argumento de que a apelada ingressou nos quadros de servidores públicos municipais após o advento da Lei n. 8.880/94.

Como prejudicial de mérito, aduz a ocorrência de prescrição quinquenal, sob o fundamento de que decorreu o quinquênio retratado no artigo 1º do Decreto n. 20.910/32, visto que o termo inicial do direito buscado pela apelada ocorreu com a promulgação da Lei n. 8.880/94,
não fazendo jus ao recebimento da diferença salarial decorrente da conversão do cruzeiro real em URV.

No mérito, assevera que eventual diferença decorrente da conversão da moeda, por aplicabilidade do artigo 168 da Constituição Federal, não é devida aos servidores do Poder Executivo, e que a concessão, pelo Poder Judiciário, de qualquer diferencial a título de URV, em favor da apelada, fere o princípio da razoabilidade e da separação dos Poderes.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e, por conseguinte, pela improcedência dos pedidos deduzidos na inicial, excluindo a responsabilidade do Município de Pedra Preta e perfazendo a responsabilidade do Estado de Mato Grosso.

Nas contrarrazões apresentadas,
Maria Lúcia de Oliveira
rechaça as teses mencionadas, requerendo que seja negado provimento ao apelo (id. 72370040, 72370041, 72370042 e 72370043).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 72551476).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL

Segundo o Município de Pedra Preta, a Justiça Estadual seria absolutamente incompetente para conhecer a causa, em razão da medida provisória relativa à unidade real de valor ter sido editada pela União, a qual compete legislar sobre matéria de correção monetária nos termos do art. 22, inciso VI, da Constituição Federal.

De início, incumbe
assinalar que a pretensão ao recálculo dos vencimentos com base na conversão correta em URV não se refere a pleito de aumento salarial, mas de aplicação de medida prevista na Lei Federal
n. 8.880/94,
caracterizando-se em recomposição, pela possível perda do salário, quando da conversão da moeda, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 561836, de relatoria do Min. Luiz Fux, julgado em 26/09/2013, Acórdão Repercussão Geral - DJe-027, div. 07-02-2014, public. 10-02-2014.

Não trata, pois, de mera concessão de vantagens ou reajustamento salarial aos servidores públicos, mas de conversão da moeda nacional em Unidade Real de Valor – URV, dispondo a Lei n. 8.880/94, em seu art. 22, que os valores das tabelas de vencimentos, saldos e salários das tabelas de funções de confiança e gratificação dos servidores públicos seriam convertidos em URV em 1º de março de 1994, disciplinando, ainda, nos incisos I e II do citado dispositivo legal, a forma de cálculo, cujos critérios são de observância pelos Estados e Municípios, de acordo com entendimento firmado pelo E. Superior Tribunal de
Justiça
(STJ, Ag 1.124.660/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 22.10.2010).

Nessa linha de raciocínio, se a competência material é demarcada pelo objeto da lide (pedido e causa de pedir) e no direito processual civil moderno está pacificado que a competência é firmada pela natureza da lide delineada na petição inicial, sendo a autora, ora apelada, servidora pública na esfera “municipal", a responsabilidade pela conversão e pagamento dos vencimentos é da Fazenda Pública Municipal.

Muito embora os Estados e os Municípios tenham competência para fixar os vencimentos de seus respectivos servidores, consoante o disposto no art. 37 da Constituição Federal, a Lei n. 8.880/94 não restaria elidida, por se tratar de lei geral de ordem pública, de caráter nacional, de aplicação geral e eficácia imediata, aplicando-se as suas regras a todos os servidores públicos.

Desse modo, estando garantido também aos servidores públicos no nível municipal o direito à conversão de seus vencimentos em
URV
, nos termos determinados pela Lei 8.880/94, não há de se falar em incompetência da Justiça Estadual para apreciar pretensão judicial visando justamente impor o cumprimento da obrigação por parte do ente municipal em que a servidora pública encontra-se lotada.

A propósito, este Tribunal de Justiça já enfrentou alegação de incompetência de mesma natureza, inclusive, em recurso de apelação interposto justamente pelo Município de Pedra Preta, no âmbito dos autos n. 0002506-07.2017.8.11.0022, de relatoria do Des. Márcio Vidal, na 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo. Leia-se:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA –
SERVIDOR PÚBLICO
–
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEITADA
–
CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PARA TODOS OS ENTES PÚBLICOS
(...)
A competência material é demarcada pelo objeto da lide (pedido e causa de pedir). E é pacífico no direito processual civil moderno que a competência é firmada pela natureza da lide delineada na petição inicial
. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na
Lei
Federal nº
8.880
/
94
, para a conversão, em URV, dos vencimentos de seus servidores, mesmos os empossados após o advento da referida
lei
. (...)
”

(
Apelação/Remessa Necessária
0002506-07.2017.8.11.0022
, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/08/2020, DJE 25/08/2020). (Grifou-se)

Nesse norte,
REJEITO
a preliminar de
incompetência
absoluta arguida pelo Município de Pedra Preta.

VOTO PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE DE AGIR

O Município defende que a apelada é carecedora da ação pela falta de interesse de agir, porque ausente vínculo com a administração pública municipal antes da vigência do benefício da conversão do cruzeiro real em URV, além do que, ao tempo em que aquela realizou o concurso público para ingressar no quadro de servidores do Município de Pedra Preta, o fez sob o pálio da nova lei que já havia promovido a reestruturação da carreira dos servidores públicos municipais, não fazendo, no entender do apelante, jus ao recebimento da diferença salarial decorrente da conversão do cruzeiro real em URV.

A tese, contudo, não merece ser acolhida.

Primeiramente, importante consignar que a situação jurídica da apelada como servidora pública municipal está bem definida na documentação juntada aos autos de ação de cobrança (id. 72370005, pp. 1-2 e 5, id. 72370006 à id. 72370010), o que municiou devidamente o Juízo para apreciação da lide.

Em que pese a preliminar suscitada, não pode prevalecer o argumento de que falta interesse processual à apelada ao postular o direito ao recebimento/incorporação da diferença salarial decorrente da conversão do cruzeiro real para Unidade Real de Valor, pelo simples fato de que tomou posse sob o pálio da lei que promoveu a reestruturação da carreira dos servidores públicos do Município, na medida em que a data de ingresso no serviço público não afeta o direito da servidora pública nos casos em que se discute eventual defasagem da conversão do cruzeiro real para URV.

Ademais, a natureza da diferença salarial decorrente da errônea conversão de Cruzeiro Real para URV na remuneração dos servidores públicos do Município de Pedra Preta, trata-se de direito inerente ao próprio cargo, e não, necessariamente, àquele que o ocupa, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“[...]
observa-se que o julgado estadual destoa da jurisprudência deste Superior Tribunal segundo a qual a data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor nos casos em que se discute revisão geral de vencimentos, e não concessão de vantagem pessoal
.” (AgRg no Ag 1412800/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 25/10/2011, DJe 10/11/2011).

Definitivamente, a data de ingresso no serviço público municipal, ainda que posterior ao período da conversão dos vencimentos da categoria em
URV
, não afeta o direito do
servidor
à correção dos valores defasados, porquanto a conversão teve caráter geral.

Assim,
REJEITO
a preliminar de falta de interesse de agir, suscitada pelo Município de Pedra Preta.

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO

Não bastasse as preliminares já invocadas, o Município de Pedra Preta aponta prejudicial de mérito, asseverando a ocorrência da prescrição quinquenal no caso, ao fundamento de que a partir da reestruturação da carreira dos servidores públicos municipais se instaurou a fluência do prazo constituindo marco inicial do prazo prescricional.

Sucede que a reestruturação não se confunde com a mera recomposição da perda do poder aquisitivo da moeda (correção monetária do período anterior) ou aumentos eventuais, que não podem ser compensados com as perdas decorrentes da conversão para URV.

No caso concreto, o Município de Pedra Preta não demonstrou que lei posterior tenha efetivamente alterado a estrutura de remuneração dos servidores, ou seja, de que tenha ido além de eventual tentativa de acompanhar a inflação ou de aumentos eventuais, ônus que lhe competia.

Desse modo, agiu com acerto o magistrado de instância singela, ao reconhecer que, no presente caso, tratando-se de relação de
trato sucessivo, que se renova mês a mês, a prescrição incide apenas às prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na Súmula nº 85 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.”

Nesse compasso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também trilha nesse norte, conforme se extrai do seguinte precedente:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR. URV. COMPROVAÇÃO DA DATA DE RECEBIMENTO DE VENCIMENTOS. ÔNUS PROBATÓRIO. SÚMULA 7.
PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
. (...).
2. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte segundo o qual, nas ações em que se pretende o recebimento de diferenças salariais decorrentes da conversão de Cruzeiros Real para URV, não ocorre a prescrição do fundo de direito.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ, AgRg no REsp 1542380/RJ, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3ª Região), Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 21/3/2016). (Grifou-se)

No mesmo sentido, colha-se o entendimento adotado por este Sodalício,
in verbis
:

“REMESSA NECESSÁRIA - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
PRESCRIÇÃO – TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 85 DO STJ – NÃO OCORRÊNCIA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
– INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% –
UNIDADE REAL DE VALOR
–
CONVERSÃO DE VENCIMENTOS DE CRUZEIROS REAIS EM URV
– RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
Não se opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à conversão de cruzeiros reais para URV, conforme dispõe a Súmula nº. 85 do STJ.
Provada satisfatoriamente a condição de servidores municipal, tendo direito à aplicação do índice de 11,98% da URV, o qual não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública.”
(Apelação/Remessa Necessária 67503/2014, Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, Julgado em 27/1/2015, DJE 20/2/2015). (Grifou-se)

Assim, considerando que a presente ação fora proposta em
14.05.2015,
ocorrerá tão somente a prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à propositura da demanda.

Esse foi o entendimento adotado pelo magistrado singular, que, ao que se vê, está correto, não só pela situação jurídica posta, como também, pelo fato de estar de acordo com o entendimento dominante no STJ, no sentido de que, nas demandas em que se buscam as diferenças salariais decorrentes da errônea conversão da moeda, o lapso temporal atinge, tão somente, as parcelas que antecederam os 5 (cinco) anos da propositura da ação (STJ, AgRg nos EDcl no REsp. 755.672/SP, Rel. Min. conv. Alderita Ramos de Oliveira, DJe 19/8/2013).

Portanto,
REJEITO
, igualmente, a prejudicial de mérito suscitada pelo apelante.

VOTO – MÉRITO

DA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA

Como já pontuado, o Juízo de piso julgou parcialmente procedentes os pedidos
da apelada condenando o Município de Pedra Preta ao pagamento das diferenças devidas em razão das perdas decorrentes da conversão do Cruzeiro Real para URV, a serem apuradas em liquidação de sentença, por arbitramento, observando-se o limite máximo de 11,98%, excluindo-se as parcelas abarcadas pela prescrição
.

Nas razões de sua apelação, o ente municipal sustenta, como matéria de fundo, que os servidores do Poder Executivo não fazem jus ao recebimento/incorporação de qualquer diferencial à título de
URV
, ao passo que seus proventos eram estipulados e pagos com base no último dia do mês de referência, diversamente dos servidores dos outros Poderes (Judiciário, Legislativo e do Ministério Público), que recebiam seus salários tendo como referencial o dia 20 de cada mês, na forma como dispõe o art. 168 da Constituição Federal.

Consigna, ainda, que a Lei n. 8.880/94 veio apenas para instituir um programa de estabilização econômica, cuja competência é privativa da União, e não uma política inovadora de remuneração dos servidores públicos, na qual os municípios podem intervir de acordo com as peculiaridades de cada cargo, nos termos do art. 39 da Constituição Federal.

A esse respeito, aduz o apelante que não cabe ao Judiciário conceder a conversão dos vencimentos dos servidores em URV, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da independência entre os Poderes.

O apelo, todavia, não comporta provimento.

De um modo geral, a questão posta em debate se limita à aplicação da conversão em Unidade Real de Valor – URV dos vencimentos dos servidores públicos municipais (no caso específico dos autos, do Município de Pedra Preta) com base na Lei Federal nº 8.880/94.

Muito embora cada ente federativo tenha competência para legislar sobre matéria relativa à remuneração de seus

servidores públicos (art. 39 da CF), no que se refere à competência para legislar sobre o sistema monetário estabelece o art. 22, inciso VI, da Carta Magna que se trata de competência privativa da União.

Dessa maneira, alcançam todos os servidores públicos, sejam eles federais, distritais, estaduais ou municipais, as regras de conversão constantes da Lei nº 8.880/94, norma de ordem pública com aplicação geral e imediata, que trouxe várias regras de transição com vistas à conversão do Cruzeiro Real para o Real, instituiu a Unidade Real de Valor - URV e determinou a conversão dos vencimentos dos servidores públicos em URV.

Nesses termos, por se tratar de norma de aplicação compulsória, mostra-se obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei nº 8.880/94 para a conversão dos vencimentos e proventos de seus servidores em URV.

No que tange ao art. 168 da Carta Magna, cumpre esclarecer que a norma trata de repasse dos duodécimos orçamentários aos Poderes Legislativo, Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública, para execução de suas respectivas verbas orçamentárias, em geral, e não especificamente para pagamento de servidores.

Assim, aos servidores que não recebiam seus vencimentos no último dia do mês, é possível a ocorrência de decréscimo relativo aos dias que não foram incluídos na correção, desde que não tenha sido corrigida a defasagem remuneratória.

Nesse ponto, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.101.726/SP, de relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, firmou o entendimento de que os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 à fevereiro de 1994 (REsp 1101726/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, DJe 14.8.2009, julgado sob o rito dos recursos repetitivos).

Ademais, aos servidores públicos que não recebiam seus vencimentos no último dia do mês, ao contrário do aduzido pelo apelante, mostra-se possível a ocorrência de decréscimo relativo aos dias que não foram incluídos na correção, desde que não tenha sido corrigida a defasagem remuneratória.

Demais disso, a Lei n. 8.880/94, quando tratou da revisão dos vencimentos os servidores públicos, apenas restringiu aos servidores da União a aplicação do disposto no seu art. 28, diferentemente da forma enunciada no seu art. 22, no qual tratou expressamente dos servidores públicos em geral. Confira-se:

“
Art. 22
- Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos
servidores civis
e militares
serão convertidos em
URV
em 1º de março de 1994:

I - dividindo-se o valor nominal, vigente em cada um dos quatro meses imediatamente anteriores à conversão, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em
URV
do último dia do mês de competência, de acordo com o Anexo I desta medida provisória; e

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior. (...)

§ 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimento, soldo ou salário inferior ao efetivamente pago ou devido, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.
”

(...)

Art. 28
- Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos
servidores públicos civis
e militares
da União
serão revistos em 1º de janeiro de 1995, observado o seguinte:
” (Grifou-se).

Logo, em que pese a alegação do apelante de que a remuneração dos servidores dos executivos não é regida pelo art. 168 da CF, razão não lhe assiste, pois não é o entendimento que prevalece, porquanto a conversão dos vencimentos dos servidores públicos para a URV deve ser observada por todas as pessoas jurídicas de direito público, devendo ser aplicada tanto aos servidores federais quanto aos estaduais e municipais, inclusive do Poder Executivo.

Não restam dúvidas, pois, de que o regramento estabelecido na Lei Federal n
o
8.880/94 deve ser aplicado aos servidores públicos de todos os entes federativos, por se tratar de matéria relativa ao sistema monetário, do que nem se cogite em falar em ofensa à ordem constitucional e ao princípio de separação dos poderes, como alega o ente municipal apelante.

A propósito do tema, colham-se os seguintes julgados emanados deste Tribunal de Justiça:

“
RETRATAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR FORÇA DOS ARTIGOS 1.030, II, ALÍNEA ‘B’, E 1.036 AMBOS DO NCPC –
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – URV – DIREITO DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO
– MATÉRIA JÁ CONSOLIDADA – APURAÇÃO DA REAL DEFASAGEM E DO PERCENTUAL DE 11,98% EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO (...)
Os Tribunais Superiores já pacificaram entendimento de que os servidores públicos federais, estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento
. O reconhecimento deste direito e da real existência de defasagem salarial, entretanto, não induz ao reconhecimento do direito ao percentual de 11,98%, indistintamente, devendo, portanto, ser o mesmo apurado em liquidação de sentença por arbitramento, em consonância com o entendimento firmado pelos tribunais superiores, afastando-se, assim, qualquer possibilidade de recebimento em dobro ou em percentual indevido.”
(Ap 126295/2015, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, jul. 12/12/2016, DJE 16/12/2016).”

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA –
AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIROS REAIS EM URV
– PREJUDICIAIS DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO E QUINQUENAL – REJEITADAS - APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ ––
CONVERSÃO DE VENCIMENTOS PARA URV
– (...) 3. Os Tribunais Superiores já pacificaram entendimento de que os servidores públicos federais, estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento. (Ag 126295/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016). 4. Para a fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014 (Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, julgado em 19.07.2016). (...)
.” (N.U 1003891-47.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Jul. 07/12/2020, DJE 17/12/2020). (Grifou-se)

A sentença seguiu, portanto, a linha de entendimento firmada pelo STJ, de que é obrigatória a observância pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal nº 8.880/94, para a conversão em URV dos vencimentos e proventos de seus servidores.

Destarte, o apelo do Município de Pedra Preta deve ser julgado improvido, afigurando-se legítima sua responsabilidade pelo pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para URV em favor de Maria Lúcia de Oliveira.

DA REMESSA NECESSÁRIA DA SENTENÇA

Impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra a sentença, podendo modificá-la, no total ou em parte, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Como referido acima, o Juízo de piso julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, constantes da ação de cobrança.

Quanto à análise das preliminares de incompetência absoluta, falta de interesse de agir e a prejudicial de prescrição quinquenal, suscitadas pelo Município de Pedra Preta, as matérias já foram apreciadas no apelo, de modo que desnecessária a reprodução dos argumentos já externados.

Apreciada a matéria de que os servidores públicos, tal como a apelada, fazem jus à incorporação aos vencimentos dos valores devidos em virtude de erro na conversão de cruzeiros reais para URV, cumpre assinalar que somente na liquidação de sentença por arbitramento é que será apurada a existência de eventual perda salarial, sobretudo o real percentual devido ou a efetiva reestruturação da carreira, conforme já pontuado na sentença de piso.

No que tange à
limitação temporal
da incorporação do índice apurado no processo de liquidação, deve-se observar a data de reestruturação da carreira, segundo assentado em precedente do Supremo Tribunal Federal:

“(...) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. (...)
(STF RE 561836, Relator: Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013).”

Considerando que eventuais valores serão recebidos a título de diferença no cálculo da URV, os quais possuem natureza remuneratória e não indenizatória, sobre esses valores deverão incidir os descontos de
imposto de renda e contribuição previdenciária
, conforme precedente do STJ:

“
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA URV (11,98%). INCIDÊNCIA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que as verbas percebidas por servidores públicos resultantes da diferença apurada na conversão de suas remunerações da URV para o Real têm natureza salarial e, portanto, estão sujeitas à incidência de Imposto de Renda e de Contribuição Previdenciária. 2. Agravo Regimental não provido.”
(STJ, AgRg no REsp 1235069/MA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/5/2011, DJe 30/5/2011).

Logo, a sentença deverá ser reformada, com o objetivo de incidir sobre as verbas recebidas pela apelada, tanto o Imposto de Renda quanto a Contribuição Previdenciária.

Quanto à
atualização do débito
, impende ressaltar que, em relação à atualização monetária, nas hipóteses onde se discute a validade da correção monetária e dos juros moratórios, incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, vinha sendo determinando o sobrestamento do feito.

Importa consignar que o STF decidiu, no julgamento do
RE n. 870947/SE
, em Repercussão Geral, a inconstitucionalidade do artigo 1º- F, da Lei n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação da Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação aos débitos não tributários, no que tange à correção monetária, mas sua constitucionalidade, no que tange aos juros moratórios.

Dessa decisão, vários Estados da Federação opuseram embargos de declaração, dentre os quais o próprio Estado de Mato Grosso.

Dessarte, em decisão proferida em 03/10/2019, o STF, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, transitado em julgado em 03/03/2020.

Ressalta-se que o STJ, por ocasião do julgamento do
REsp n. 1.495.146/MG
, submetido ao regime representativo de controvérsia/repetitivo, sob o
Tema n. 905
, encerrado em 22/02/2018, sinalizou o não cabimento, nos feitos pendentes de julgamento, da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade em análise, visto que a dinâmica serviu, apenas, aos precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015, para preservação e estabilidade da coisa julgada.

O referido julgado do STJ apontou, ainda, a impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária, diante do que formulou uma subdivisão, conforme a natureza da condenação, e indicou os índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida em cada momento econômico, fixando os seguintes teses de incidência de correção monetária, a depender da condenação imposta à Fazenda Pública,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO A REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. • TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1
Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. • SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. No que se refere à alegada afronta aos arts. 128, 460, 503 e 515 do CPC, verifica-se que houve apenas a indicação genérica de afronta a tais preceitos, sem haver a demonstração clara e precisa do modo pelo qual tais preceitos legais foram violados. Por tal razão, mostra-se deficiente, no ponto, a fundamentação recursal. Aplica-se, por analogia, o disposto na Súmula 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". 6. Quanto aos demais pontos, cumpre registrar que o presente caso se refere a condenação judicial de natureza previdenciária. Em relação aos juros de mora, no período anterior à vigência da Lei 11.960/2009, o Tribunal de origem determinou a aplicação do art. 3º do Decreto-Lei 2.322/87 (1%); após a vigência da lei referida, impôs a aplicação do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009). Quanto à correção monetária, determinou a aplicação do INPC. Assim, o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação acima delineada, não havendo justificativa para reforma. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.

Assim, no que se refere ao caso em tela, é certo que por se tratar de condenação judicial referente a servidor público, incide no caso a tese 3.1.1, qual seja: “sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.”

Partindo disso, em observância à tese 3.1.1 do Tema 905 do STJ, deve ser aplicado o índice de correção monetária, devendo ser aplicado ao caso o IPCA-E (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial), bem como os juros moratórios, que devem incidir no caso em tela – posterior a julho/2009 – com base na remuneração oficial da caderneta de poupança.

Isto posto,
REJEITO
as preliminares de incompetência absoluta da Justiça Estadual e falta de interesse de agir, bem como a prejudicial de prescrição quinquenal, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Pedra Preta, mantendo-se sua responsabilidade pelo pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para URV em favor de Maria Lúcia de Oliveira,

mantida, ainda, a apuração de eventual defasagem na remuneração, bem como o índice acaso constatado, ou a efetiva reestruturação da carreira, com a realização de liquidação de sentença, por arbitramento, observando-se o limite máximo de 11,98%, excluindo-se, evidentemente, as parcelas abarcadas pela prescrição.

Em sede de Reexame Necessário,
RETIFICO, PARCIALMENTE
, a sentença para determinar: 1) limitação temporal, da incorporação do índice apurado no processo de liquidação, devendo-se observar a data de reestruturação da carreira; 2) incidência sobre os valores a receber pela apelada os descontos da contribuição previdenciária e do imposto de renda; 3) quanto à correção monetária, aplicação do IPCA-E, bem como juros moratórios com base na remuneração oficial da caderneta de poupança – por serem valores cobrados posteriores a julho/2009, na forma estabelecida pelo REsp. 1.495.146-MG (Tema 905) do STJ.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021